Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-30.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CAROLINE DALVA PERINS
Órgão julgador: RECORRENTE: CAROLINE DALVA PERINS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600127-30.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600127-30.2020.6.16.0131
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600127-30.2020.6.16.0131, (DRAP - 0600110-91.2020.6.16.0131), que julgou procedente o pedido
deduzido na ação de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Caroline Dalva Perins, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação ao
Pedido De Registro De Candidatura pela Coligação "Juntos Podemos Mais" em face de Caroline
Dalva Perins ao cargo de vereadora do município de Barracão/PR, com o nº 13300, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, sob a alegação de que em consulta ao site do TSE, verificou-se que a
impugnada não está filiada ao partido político em questão, muito menos a qualquer outro partido
político nacional, conforme insurge-se da certidão que instrui o feito. Deste modo, evidente que
falta-lhe as condições de elegibilidade expressamente exigidas pelo art. 14, 3º, incisos II, III e V, da
Constituição Federal, e art. 9º da Lei n.º 9.504/97, tanto quanto no art. 9º, §1º, inciso V da Resolução
n.º 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CAROLINE DALVA PERINS (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO "JUNTOS PODEMOS MAIS" (RECORRIDO)
MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO (ADVOGADO)
DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21468
766
30/11/2020 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.472

RECURSO ELEITORAL 0600127-30.2020.6.16.0131 – Barracão – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CAROLINE DALVA PERINS
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "JUNTOS PODEMOS MAIS"
- OAB/PR0102172
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO
- OAB/PR0093829
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata
deliberativa com pré-candidatos e declaração
partidária constituem documentos unilaterais e
sem fé pública, motivo pelo qual não
comprovam ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data alegada.
Num. 21468766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142

3.
Inexistente
outros
elementos
que
demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de
candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CAROLINE DALVA PERINS,
candidata não eleita, contra decisão que indeferiu o registro de candidatura da
recorrente ao cargo de vereadora do município de Barracão, em razão da ausência de
filiação partidária válida junto ao Partido dos Trabalhadores.
Em suas razões (id. 16855966 e 16868516), a recorrente sustenta, em
síntese, que teve seu registro impugnado em razão dos documentos apresentados
terem sido considerados unilaterais, não sendo hábeis para comprovar a filiação
partidária sendo opostos embargos de declaração em razão da omissão da sentença a
em se manifestar sobre a desídia do Presidente da Executiva Municipal à época.
quo
Advoga que esta filiada ao Partido dos Trabalhadores de Barracão desde
03/04/2020 e que “por um equívoco procedimental, causado pela desídia do Presidente
do Partido dos Trabalhadores de Barracão, à época, o qual filiou-se a outro partido e
deixou de exercer as funções de Presidente da Executiva Municipal, o envio da lista de
filiados não foi realizado. (...) O Sr. Antonio Debona acabou abandonando suas
funções, tendo se desvinculado do Partido dos Trabalhadores em 16/04/2020, razão
pela qual o órgão partidário restou inerte na responsabilidade de enviar a lista de
filiados, prejudicando os filiados interessados em pleitear cargo eletivo nas eleições
”
municipais em 2020.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Num. 21468766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142

A Coligação “Juntos podemos mais” ofereceu contrarrazões (id. 16856366
e 16868916) opinando pelo desprovimento do recurso “visto que a impugnada juntou
aos autos apenas documentos produzidos unilateralmente e desconstituídos de fé
pública”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não
conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal (id.
20433716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que a pretensa candidata não foi eleita e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual a
recorrente não seria Vereadora suplente nem eleita para ter interesse no deferimento
de seu registro.
Sem razão.
Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos, mormente em Municípios de pequeno porte como
o presente, em que poucos votos podem alterar quem será efetivamente eleito.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise
do mérito recursal.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis
formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido de
registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
Num. 21468766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142

§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Num. 21468766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142

Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Conforme pontuado na sentença que não acolheu os embargos de
declaração opostos, mantendo o indeferimento do registro da candidata (id. 16855616 e
16868166):
“De início, reconheço que, de fato, a sentença se omitiu quanto ao ponto alegado, o qual
passo a abordar.
Tenho que anteriormente à análise da desídia alegada pela impugnada seria necessário
que a prova de filiação partidária apresentada fosse apta a demonstrar a efetiva filiação, o
que não ocorreu nos presentes autos. Ou seja, a averiguação da desídia partidária só
seria possível se houvesse uma prova válida nos autos a demonstrar que a embargante
só não constava como filiada porque o dirigente partidário se omitiu em sua obrigação de
encaminhar à Justiça Eleitoral a sua lista de filiados.
Conforme exposto na sentença embargada, sendo as provas apresentadas oriundas de
manifestação unilateral desprovida de fé pública, ausente aptidão para demonstrar que, à
época, a filiação tenha sido requerida.
Ademais, a embargante sustenta a desídia do dirigente partidário anterior no único
fundamento da alteração da sua filiação para outro partido, o que reputo não conduzir, por
si só, à conclusão de que o anterior presidente da agremiação partidária tenha sido
desidioso. Dessa forma, acolher a pretensão da embargante seria concluir pela
presunção de má-fé do anterior presidente pelo simples fato de ter migrado sua filiação
partidária.”

Na espécie, a recorrente afirma que “O Sr. Antonio Debona acabou
abandonando suas funções, tendo se desvinculado do Partido dos Trabalhadores em
16/04/2020, razão pela qual o órgão partidário restou inerte na responsabilidade de
enviar a lista de filiados, prejudicando os filiados interessados em pleitear cargo eletivo
”
nas eleições municipais em 2020.
Outrossim, sustenta que a condição de filiada ao Partido dos Trabalhadores
de Barracão estaria suficientemente demonstrada nos autos pela ficha de filiação (id.
16866916), apresentada em contestação.
A recorrente apresentou ainda declaração do presidente atual do Partido
dos Trabalhadores (id. 16866966) e certidão de filiação do antigo presidente da
agremiação em 30/03/2020 ao PODE (id. 16867016), a fim de comprovar a desídia do
ex presidente em não lançar o nome da recorrente na lista de filiados do PT de
Barracão.
Num. 21468766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142

Na hipótese de que se cuida, em que pese alegação de suficiência dos
documentos juntados nos ids. acima transcritos para demonstrar a filiação, entendo que
o conjunto dos documentos trazidos aos autos não comprova o alegado.
Ao contrário do afirmado pela recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO
A QUE ESTÁ FILIADO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB RELATIVA AO
PARTIDO QUE PRETENDIA ESTAR FILIADO. PROVAS UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.
9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600324-59.2020.6.16.0171, Acórdão 57.185, Relator Vitor
Roberto Silva, Publicação: em sessão, Data 14/11/2020)

Noutro ponto, alega a recorrente que a desídia do ex presidente do PT de
Barracão em não lançar o nome da candidata na lista dos filiados restaria comprovada
unicamente pela “nova” filiação do Sr. Antonio Debona a outra agremiação, vez que
teria “abandonado suas funções” de dirigente da executiva municipal do Partido dos
Trabalhadores de barracão, “prejudicando os filiados interessados em pleitear cargo
eletivo nas eleições municipais em 2020”.
Num. 21468766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142

Entretanto, a mera alteração da filiação do ex dirigente da agremiação não
conduz, por si só, à conclusão de má-fé, havendo mero indício da alegada desídia do
ex Presidente, o que, consequentemente, não é capaz de suprir a ausência de
documentação válida e tempestiva de comprovação da filiação da recorrente ao PT de
Barracão.
Outrossim, a declaração do atual Presidente do Partido dos Trabalhadores
de que “recebeu e deferiu a filiação de Caroline” bem como de que a candidata “vem
desempenhando todos os deveres estatutários, desconhecendo os motivos pelo qual
sua filiação não foi inserida no sistema FILIA” constitui documento unilateral e sem fé
pública, motivo pelo qual não comprova também o ingresso da recorrente nos quadros
do Partido dos Trabalhadores de Barracão.
Como bem pontuado na sentença do juízo a quo: “Ora, conforme
demonstra o documento ID 23707537, certidão de composição partidária extraída do
SGIP, Antônio Debona permaneceu na presidência do órgão provisório municipal do PT
de Barracão até 26/07/2020, mais de 3 (três) meses após o prazo final para filiação
partidária dos que pretendiam concorrer no pleito de 2020. Adicionalmente, não há nos
autos “manifestação do próprio partido reconhecendo a sua negligência”, mas,
novamente, mera manifestação unilateral informando que “a eleitora vem
desempenhando seus deveres estatutários, desconhecendo os motivos pelo qual sua
(Id. 16855616).
filiação não foi inserida no FILIA”
Destarte, não havendo nos autos qualquer outro elemento que demonstre
inequívoco registro da filiação da requerente ao Partido dos Trabalhadores antes de
04/04/2020, tem-se que ela não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua filiação
partidária com a antecedência necessária, não merecendo reforma a decisão que
indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de CAROLINE DALVA PERINS, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 21468766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142

RECURSO ELEITORAL Nº 0600127-30.2020.6.16.0131 - Barracão - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CAROLINE DALVA PERINS - Advogados do
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SANTIN - PR0055164, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO "JUNTOS
PODEMOS MAIS" - Advogados do(a) RECORRIDO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO -
PR0102172, DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA - PR0093829.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21468766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014050481800000020819142
Número do documento: 20113014050481800000020819142